Tribunal: TJDFT
Processo: 0754629-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada constituída em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 330, todos do Código Penal, bem como nos artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/2003. O juízo de origem converteu a prisão em preventiva, decisão mantida após pedido de revogação. A impetrante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente se fundamenta em elementos concretos que justifiquem a medida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, evidenciando a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública.
A gravidade concreta dos fatos justifica a segregação cautelar, considerando que o paciente, além de efetuar disparos em via pública, tentou fugir em alta velocidade após receber ordem de parada e disparou contra os policiais que o perseguiam.
O modus operandi da conduta do paciente demonstra periculosidade social e desprezo pelas normas de convivência, circunstâncias que afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A condição de primariedade, residência fixa e trabalho lícito não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam.
O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a legalidade da decisão impugnada, afirmando que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública.
O modus operandi do crime pode indicar periculosidade do agente e justificar a segregação cautelar.
Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 121, § 2o, incisos V e VII, 14, inciso II, e 330; Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19/09/2024, DJe 27/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1949288, 0748207-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 06/12/2024.
STF, HC 223668 AgR, Rel. Min